Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715082-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GESLEI SANTOS DE JESUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, LS&amp;M Assessoria Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que liberou valores que estavam indisponibilizados, nos termos do art. 836, do CPC. Em suas razões, o agravante assevera que o executado responde pela dívida com todos os seus bens, não sendo possível a liberação do valor indisponibilizado. Argumenta que a execução deve ser processada nos interesses do credor. Alega que o processo executivo tramita há mais de sete (7) anos, o que justifica a adoção de medidas eficientes para satisfazer a execução. Afirma que o desbloqueio representa risco ao resultado útil do processo, porquanto dificulta ainda mais a busca pela satisfação do crédito. Aduz a urgência de se realizar nova consulta Sisbajud, a fim de bloquear os valores que foram indevidamente liberados. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a realização de nova consulta Sisbajud, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a interrupção do prazo prescricional. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão ao agravante, eis que, ao que parece, o bloqueio de R$ 312,06 (trezentos e doze reais e seis centavos) seria totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Da análise dos autos, verifica-se que o montante das custas processuais (R$ 102,21) está expresso em valores de 29/11/2017, há mais de sete (7) anos, o que atualizados abrangeriam todo o valor do bloqueio realizado, não sendo suficiente para satisfazer o pagamento das despesas processuais, tampouco da dívida (R$ 5.210,90). Com efeito, o art. 836, do CPC, dispõe que a penhora não será realizada se ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Desse modo, em princípio, parece ser acertada a decisão que determinou o desbloqueio dos ativos financeiros indisponibilizados. Quanto à suspensão do prazo prescricional, em uma primeira análise, verifica-se que a execução ficou suspensa até 15/05/2024, não sendo possível a continuidade da fluência da suspensão. Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator